Tribunal: TJSP
Processo: 2292617-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial. Intimação da agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia da agravante no recolhimento da diligência pertinente ao aperfeiçoamento do contraditório. Recurso não conhecido.